Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-26.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008356-26.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI HONORIO VIEIRA - CPF: 496.354.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIO SCHWARZ

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA.
CLÁUSULA COM PREVISÃO DE ENCARGO FINANCEIRO ATRELADO À VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
PACTUAÇÃO EXPRESSA.

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira.
Execução lastreada em
CPRs
com previsão de encargos remuneratórios compostos pela taxa
DI-Cetip
Over acrescida de taxa fixa anual de 3,5%
.
Sentença que reconheceu a natureza comercial privada da operação, afastou a alegação de bis in idem, validou a capitalização diária dos juros e manteve a liquidez e exigibilidade dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a pactuação de encargos financeiros compostos pela taxa
DI-Cetip
Over cumulada com juros remuneratórios fixos em Cédula de Produto Rural com liquidação financeira; e (
ii
) saber se é lícita a capitalização diária dos juros sem indicação numérica expressa da taxa diária, quando o contrato estabelece método de cálculo determinável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira, quando celebradas em operação comercial privada, submetem-se ao regime da Lei nº 8.929/1994, sendo lícita a pactuação de taxa de juros fixa ou flutuante, conforme expressamente autorizado pelo art. 4-A.

A taxa
DI-Cetip
Over constitui indexador objetivo de mercado, de divulgação pública
, não se confundindo com a taxa ANBID referida na Súmula 176 do STJ, nem ostentando caráter potestativo.

A cumulação da taxa
DI-Cetip
Over com juros remuneratórios fixos não configura bis in idem, pois
representa estrutura remuneratória composta admitida nas operações de crédito.

A capitalização diária dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001.

A ausência de indicação numérica da taxa diária não invalida a cláusula quando o contrato explicita a taxa anual, a periodicidade da capitalização e o indexador público utilizado,
permitindo a verificação objetiva dos encargos.

Não demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade contratual
, não há descaracterização da mora nem comprometimento da liquidez e exigibilidade dos títulos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a pactuação de encargos financeiros em Cédula de Produto Rural com liquidação financeira composta pela taxa
DI-Cetip
Over cumulada com juros remuneratórios fixos, em operação comercial privada. 2. É lícita a capitalização diária dos juros quando expressamente pactuada e baseada em parâmetros objetivos e verificáveis, ainda que ausente a indicação numérica da taxa diária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.929/1994, art. 4-A; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11; CC,
arts
. 421, 422 e 478.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 11.02.2020; STJ, REsp 1.978.445/RS, 3ª Turma, j. 25.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.318.994/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 27.08.2024; Súmula 176/STJ; Súmula 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIO SCHWARZ em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de número 1008356-26.2024.8.11.0007, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, tendo como Apelada a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

Os Embargos à Execução foram opostos em face de execução de título extrajudicial 1005553-70.2024.8.11.0007 movida pela Apelada, visando o recebimento de crédito no valor total de R$ 414.962,34, amparado Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira.

A sentença recorrida julgou integralmente improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante, mantendo a liquidez e exigibilidade das Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira números C214304465 e C214304457, determinando o prosseguimento da execução de número 1005553-70.2024.8.11.0007
, conforme:

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
MARIO SCHWARZ
, qualificado nos autos como pequeno produtor rural, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
(atual denominação: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, CNPJ 37.442.605/0001-42).

O Embargante narra que a execução, de número 1005553-70.2024.8.11.0007, movida pelo Embargado, busca o recebimento de um crédito no valor total de
R$ 414.962,34
, amparado em duas Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (C214304465 e C214304457).

Em suas alegações, o Embargante sustenta que a pretensão executória não pode prosperar, pois o Embargado estaria exigindo encargos financeiros "absolutamente ilegais para o período de normalidade". Especificamente, aponta a ilegalidade da exigência do CDI (
DI-Cetip
) como remunerador do capital, cumulada com juros remuneratórios de 3,5000% a.a., o que configuraria
bis in idem
e violaria o Art. 5º, I, da Circular nº 2.905/1999 do Banco Central do Brasil, bem como a Súmula 176/STJ e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, a ilegalidade na capitalização diária dos juros, por violação do dever de informação previsto nos artigos 4º, 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que, embora pactuada, não haveria indicação da taxa diária dos encargos financeiros nas cédulas exequendas. Essa ausência de informação, segundo o Embargante, impede a estimativa da evolução da dívida pelo consumidor e
descaracteriza a mora. Em decorrência das alegadas ilegalidades, pugna pela aplicação da Tese fixada no REsp 1.061.530/RS, que reconhece a descaracterização da mora pela abusividade dos encargos em período de normalidade contratual.

O Embargante requereu, também, a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos (ID169884062 e ss.).

Inicialmente, o pedido de justiça gratuita foi analisado, tendo sido determinada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas. O Embargante efetuou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 8.299,25 em 02/12/2024.

A Decisão Interlocutória de Mérito de 11/02/2025 recebeu os Embargos à Execução, mas
negou o pedido de efeito suspensivo
, por entender que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e, principalmente, por não haver penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução (ID178417031).

O Embargado, regularmente citado, apresentou Impugnação aos Embargos à Execução. Preliminarmente, impugnou o pedido de justiça gratuita do Embargante. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos, esclarecendo que a operação é de natureza comercial privada, com recursos próprios da cooperativa, não se tratando de financiamento rural subsidiado por políticas públicas. Nesse contexto, sustenta que as restrições jurisprudenciais relativas ao crédito rural subsidiado não se aplicam. Argumentou que a Taxa DI Over CETIP não se confunde com a taxa ANBID mencionada na Súmula 176/STJ, sendo um indexador de mercado não potestativo. Sobre a capitalização diária, afirmou que foi expressamente pactuada e que a jurisprudência do STJ considera suficiente para a pactuação clara a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, não havendo necessidade de expressa menção à "capitalização de juros". Asseverou que o Embargante assinou as cédulas em todas as laudas, tendo tido ciência dos termos contratuais, sem comprovação de vício de consentimento ou assimetria de informação. Concluiu pela inexistência de abusividade nos encargos, o que afasta a descaracterização da mora e o direito à repetição de indébito (ID1955368224).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução em que o Embargante busca a extinção da execução fiscal ou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais por alegada ilegalidade de encargos e capitalização de juros.

Conforme relatado, o pedido de justiça gratuita formulado pelo Embargante foi objeto de análise prévia, tendo sido determinada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas. Diante da providência de pagamento das custas iniciais pelo Embargante no valor de R$ 8.299,25 em 02/12/2024, o pedido restou prejudicado, não sendo necessária nova deliberação sobre o tema. A impugnação apresentada pelo Embargado perde sua relevância prática neste momento processual.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos já foi objeto de decisão interlocutória, que o negou. A decisão fundamentou-se na ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória e na falta de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigido pelo artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil. Desta forma, a questão já se encontra preclusa.

Superadas as preliminares, passo ao mérito da demanda.

O cerne da controvérsia reside na natureza jurídica das Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira emitidas. O Embargante busca equiparar a operação a financiamentos rurais subsidiados, que possuem normas restritivas quanto à capitalização de juros e aplicação de taxas flutuantes.

Contudo, a SICREDI NORTE MT demonstrou que as
CPRs
em questão são
operações comerciais privadas, realizadas com recursos próprios da cooperativa
, sem qualquer vínculo com políticas públicas de crédito rural subsidiado, nem recursos controlados por órgãos estatais como BNDES, Tesouro Nacional ou PRONAF.

Essa distinção é crucial. A Lei n.º 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural, permite sua utilização tanto em operações com recursos subsidiados quanto em operações comerciais privadas. No presente caso, a execução se fundamenta em títulos que não fazem menção a PRONAF, PRONAMP, BNDES, Fundo Constitucional ou qualquer outro recurso público. Sendo assim, afasta-se a aplicabilidade das restrições
jurisprudenciais e legais específicas para o crédito rural subsidiado, permitindo-se a análise dos encargos financeiros sob a ótica das operações de mercado livremente pactuadas.

O Embargante alega ilegalidade na cumulação da taxa CDI com juros remuneratórios de 3,50% a.a., invocando a Súmula 176/STJ. A Súmula 176/STJ declara nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

Entretanto, a Embargada esclareceu a distinção entre a taxa CDI e a taxa DI Over CETIP. O Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) é um título emitido por instituições financeiras, cuja taxa DI é a taxa de juros sobre depósitos interfinanceiros. A jurisprudência, conforme acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará citados pela Embargada, tem entendido que a taxa DI Over CETIP não se confunde com a taxa ANBID referida na Súmula 176 do STJ. Esses julgados indicam que, enquanto a Súmula 176 se aplica a cláusulas potestativas que deixam o cálculo dos encargos ao arbítrio das instituições, a taxa DI Over CETIP é definida pelo mercado, a partir de oscilações econômico-financeiras, não sendo, portanto, abusiva.

No caso em análise, a SICREDI NORTE MT sustenta que a taxa prevista nas Cédulas de Produto Rural é a DI Over CETIP, e que a cobrança de juros remuneratórios, que se mantém em 5,89% ao ano, não excede 12% ao ano. Desse modo, a argumentação de ilegalidade da exigência da
DI-Cetip
em cumulação com juros remuneratórios é rechaçada, pois a taxa aplicada não se enquadra na vedação da Súmula 176 do STJ, sendo um indexador de mercado.

O Embargante argui a ilegalidade da capitalização diária dos juros sem a expressa indicação da taxa diária, em violação ao dever de informação do CDC. Embora a jurisprudência do STJ tenha consolidado o entendimento de que a capitalização diária, para ser válida, exige não apenas a previsão expressa de sua periodicidade, mas também a referência à taxa diária de juros aplicada, a defesa da Embargada apresenta uma nuance importante.

Conforme a SICREDI NORTE MT, nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admissível em operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. A Súmula 529 do STJ corrobora essa permissão.

Ademais, o STJ pacificou que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". No presente caso, a SICREDI NORTE MT afirma que a capitalização dos juros remuneratórios foi expressamente pactuada, com periodicidade diária, nos exatos termos das cláusulas contratuais da CPR. A cooperativa ainda aponta que as cédulas indicam
"
liquidação financeira" e "cláusulas claras de pactuação de juros capitalizados", e que a apresentação da taxa mensal e anual de juros, número e valor das parcelas, torna evidente que o contrato envolve juros capitalizados.

Considerando que as Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira foram livremente pactuadas entre as partes, e que a SICREDI NORTE MT não atua como agente de crédito rural subsidiado, as condições para a capitalização de juros são mais flexíveis. A natureza de "relação comercial privada, entre cooperativa e produtor rural, sem hipossuficiência nem assimetria relevante de informação" leva à conclusão de que o Embargante teve plenas condições de compreender os termos contratados, especialmente por ter assinado todas as laudas das cédulas.

Uma vez que os encargos financeiros não se mostram ilegais ou abusivos, a tese de descaracterização da mora, pautada na ilegalidade desses encargos, perde seu fundamento. Os títulos executivos, devidamente formalizados e acompanhados de demonstrativo de conta vinculada, revelam-se certos, líquidos e exigíveis, como exige o art. 783 do Código de Processo Civil.

As alegações de vício de consentimento, dolo ou erro, são genéricas e desprovidas de comprovação de fato superveniente ou engano por parte da Embargada. Em contratos como o presente, o princípio da
"pacta sunt servanda"
deve ser respeitado, e a autonomia da vontade não encontra restrição, pois as partes aderiram voluntariamente às condições estabelecidas. Não há qualquer prova de coação na contratação.

Por fim, a pretensão de repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a cobrança indevida e a má-fé do credor. Diante da ausência de ilegalidade ou abusividade nos encargos e da conduta de boa-fé da Cooperativa, que agiu nos parâmetros contratuais, a repetição do indébito é descabida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Embargante não são suficientes para afastar a liquidez e a exigibilidade dos títulos, nem para descaracterizar a mora, devendo a execução prosseguir.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução opostos por MARIO SCHWARZ em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT.

Via de consequência:

1.
Rejeito
o pedido de declaração de ilegalidade dos encargos financeiros remuneratórios.

2.
Mantenho
a liquidez e exigibilidade das Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira
n.ºs
C214304465 e C214304457.

3.
Determino o prosseguimento da execução
n.º 1005553-70.2024.8.11.0007.

Condeno o Embargante, MARIO SCHWARZ, ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
em favor do patrono da Embargada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se nos autos da execução e arquivem-se os presentes embargos.

P.R.I.

Em suas razões recursais, o Apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos
(ID. 336363879)
:

1)
Ilegalidade da exigência cumulativa da taxa
DI-Cetip
como remunerador do capital com juros remuneratórios.

2)
Ilegalidade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer as ilegalidades nos encargos financeiros remuneratórios, descaracterizar a mora e extinguir a execução.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de tempestividade
(ID. 336363882)
e o preparo recursal foi devidamente recolhido
(ID. 337541370)

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela integral manutenção da sentença recorrida
(ID. 336363885).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIO SCHWARZ

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por MARIO SCHWARZ em face de sentença que julgou integralmente improcedentes os Embargos à Execução opostos contra execução de título extrajudicial fundada em duas Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira.

A sentença reconheceu a natureza comercial privada da operação, afastou a alegação de ilegalidade na cumulação da taxa
DI-Cetip
com juros remuneratórios, validou a capitalização diária de juros e manteve a liquidez e exigibilidade dos títulos executivos, determinando o prosseguimento da execução.

O Apelante sustenta que a exigência cumulativa da taxa
DI-Cetip
como remunerador do capital com juros remuneratórios de três vírgula cinco por cento ao ano configura
bis in idem
vedado pela legislação do Sistema Financeiro Nacional, especialmente pela
Circular n. 2.905/1999
do Banco Central do Brasil e pela Súmula
176
do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a taxa
DI-Cetip
e o CDI são o mesmo indexador, conforme demonstrado pela própria memória de cálculo apresentada pela Apelada na execução, e que a cumulação de dois encargos remuneratórios viola o artigo quinto, inciso primeiro, da referida Circular.

Aduz, ainda, que a capitalização diária dos juros, embora pactuada, carece de indicação expressa da taxa diária, o que viola o dever de informação previsto nos artigos quarto, sexto inciso terceiro, quarenta e seis e cinquenta e dois do Código de Defesa do Consumidor, impedindo o consumidor de estimar a evolução da dívida.

Sustenta que tais ilegalidades descaracterizam a mora e comprometem a liquidez das cédulas, devendo ser aplicada a tese fixada no
Tema 28 do STJ
, que reconhece a descaracterização da mora pela abusividade dos encargos no período de normalidade contratual.

Invoca, ainda, a inaplicabilidade do princípio
pacta sunt servanda
diante da violação de normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelada, em suas contrarrazões, defende a integral manutenção da sentença, sustentando que as Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira decorrem de operação comercial privada, realizada com recursos próprios da cooperativa, sem qualquer vinculação com políticas públicas de crédito rural subsidiado, o que afasta a aplicação das restrições jurisprudenciais e legais específicas para o crédito rural subsidiado.

Argumenta que a taxa
DI-Cetip
Over não se confunde com a taxa ANBID referida na Súmula
176
do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de indexador de mercado não potestativo, definido pelas oscilações econômico-financeiras e não sujeito a manipulações unilaterais pela instituição financeira.

Esclarece que a composição dos encargos remuneratórios, com taxa flutuante
DI-Cetip
mais taxa fixa de
3,5%
ao ano, não representa dupla remuneração, mas sim a fórmula legítima e transparente de precificação do crédito, onde a taxa DI representa o custo do dinheiro para a cooperativa e a taxa fixa representa o spread da operação.

Quanto à capitalização diária, sustenta que foi expressamente pactuada nos instrumentos contratuais, com cláusula específica e inequívoca sob o título
Encargos Financeiros
, que dispõe que os juros serão calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária, sendo que a taxa
DI-Cetip
é calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros.

Afirma que a previsão contratual atende aos requisitos d
e
Súmula
s
do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a indicação numérica da taxa diária quando o método de cálculo é matematicamente determinável a partir de indexadores públicos.

Argumenta que se trata de relação comercial privada entre cooperativa e produtor rural, sem hipossuficiência nem assimetria relevante de informação, tendo o Apelante assinado todas as laudas das cédulas com plena ciência dos termos contratuais.

Passo à análise das teses recursais.

1) Ilegalidade da exigência cumulativa da taxa
DI-Cetip
como remunerador do capital com juros remuneratórios

A controvérsia devolvida cinge-se à validade da pactuação de encargos financeiros remuneratórios compostos pela taxa
DI-Cetip
Over acrescida de juros fixos de
3,5%
ao ano, questionando o Apelante se tal estrutura configura
bis in idem
vedado pela legislação do Sistema Financeiro Nacional e pela Súmula cento e setenta e seis do Superior Tribunal de Justiça.

Ou seja
, n
ão se discute nos autos a existência do débito ou a validade formal do título executivo, restringindo-se o recurso à alegada abusividade dos encargos financeiros pactuados.

A análise da questão exige, preliminarmente, a correta identificação da natureza jurídica da operação subjacente aos títulos executivos.

As Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira são títulos de crédito regulados pela Lei
8.929/1994
, com as alterações introduzidas pela
Lei nº 13.986, de 2020
, que
estabeleceu
as condições para emissão de CPR com liquidação financeira.

O artigo
4-A
, inciso
I
, determina que sejam explicitados, no corpo da cédula, a identificação do preço acordado entre as partes e, quando aplicável, a identificação do índice de preços, da taxa de juros, fixa ou flutuante, da atualização monetária ou da variação cambial a serem utilizados na liquidação da CPR, bem como a instituição responsável por sua apuração ou divulgação.

No caso concreto, trata-se de CPR com liquidação financeira celebrada em operação comercial privada, sem vinculação a crédito rural subsidiado, circunstância não infirmada por prova em sentido contrário, submetendo-se a avença ao regime jurídico da Lei 8.929/1994.

Estabelecida a natureza comercial privada da operação, cumpre analisar a alegada ilegalidade da cumulação da taxa
DI-Cetip
com juros remuneratórios.

O Apelante sustenta que a taxa
DI-Cetip
e o CDI são o mesmo indexador, invocando a Súmula
176
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID barra CETIP.

A argumentação, contudo, não prospera, porquanto fundada em premissa equivocada quanto ao alcance e à
ratio

decidendi
do enunciado sumular.

A Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça visa afastar cláusulas que submetem a definição dos encargos ao arbítrio da instituição financeira ou de entidade representativa do setor, vedando indexadores de formação potestativa, e não a utilização de taxas de mercado objetivamente apuradas.

A
ratio

decidendi
do enunciado sumular reside na vedação à
potestatividade
e à falta de transparência na formação do indexador e não na proibição absoluta de utilização de taxas de mercado como componentes da remuneração do capital.

A taxa
DI-Cetip
Over constitui indexador de mercado apurado e divulgado por entidade independente, com base em operações interfinanceiras regularmente registradas, o que assegura objetividade e verificabilidade do critério de cálculo, afastando a característica de
potestatividade
que fundamentou a edição da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores à edição da Súmula
176
, tem distinguido a taxa ANBID da taxa
DI-Cetip
, reconhecendo a validade desta última como componente de remuneração do capital.

No julgamento do Recurso Especial
1.781.959/SC
, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente que o depósito interfinanceiro é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário, sendo que a denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

O julgado esclareceu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários, mas não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros com base em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários, visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras.

O recurso em questão restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS
FINANCEIROS.
FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/
STJ
.
INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2.
Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao
público.
4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição
emitente.
A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.
7.
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.
9.
Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1781959 SC 2018/0310876-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento no julgamento do Recurso Especial
1.978.445/RS
, no qual a Terceira Turma consignou que não há vedação à adoção do CDI como encargo financeiro, sendo que a análise de abusividade deve ser casuística, verificando-se se o custo total da operação é abusivo, e não se há utilização do indexador em si.

O julgado estabeleceu que a cumulação de CDI com juros remuneratórios não configura
bis in idem
automaticamente, podendo as partes estruturar a
remuneração do capital de forma composta, desde que o custo total não seja manifestamente abusivo
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
ENCARGOS.
CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
ABUSIVIDADE.
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de embargos à execução.
2.
Recurso especial interposto em: 06/07/2021. Concluso ao gabinete em: 20/01/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se é abusiva a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como encargo de cédula de crédito bancário e de cédula de crédito rural, tendo em vista a disposição da Súmula nº 176 do
STJ.
4. O art. 122 do Código Civil determina que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.
5.
É firme a jurisprudência deste STJ no sentido de que eventual abusividade deve ser verificada casuisticamente, em função do percentual fixado pela instituição financeira. Precedentes. 6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma
espécie.
7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/
1933.
Precedentes. 8. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo
CMN.
9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto nº 22.626/1933.
10 .
A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1978445 RS 2021/0394900-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022)

Pois bem.
No caso concreto, a pactuação de taxa
DI-Cetip
Over acrescida de juros fixos não configura
bis in idem
, mas estrutura remuneratória composta admitida nas operações de crédito, ausente vedação legal ou demonstração de abusividade.

O
Apelante sustenta que a composição da taxa
DI-Cetip

de forma abusiva
, contudo não apresenta demonstrativo técnico, cálculo atuarial ou prova pericial apta a evidenciar a taxa efetiva global da operação, limitando-se a formular alegação abstrata de abusividade.

A aferição de eventual abusividade em contratos com indexador variável demanda demonstração concreta da taxa efetiva global, o que não foi comprovado pela parte recorrente.

Em suma, não há demonstração de que a remuneração global da operação seja manifestamente abusiva ou incompatível com os parâmetros usualmente admitidos nas operações da mesma natureza, ônus probatório que incumbia ao Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de violação
ao
Circular do Banco Central do Brasil, que veda a previsão contratual de mais de uma base de remuneração ou índice de preço, não se aplica ao caso concreto.

A vedação regulamentar refere-se à cumulação de indexadores de correção monetária, hipótese distinta da estipulação de taxa de juros composta por componente variável e parcela fixa remuneratória, estrutura admitida pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a própria redação da cláusula contratual demonstra que a taxa
DI-Cetip
não foi pactuada como índice de correção monetária, mas como componente dos juros remuneratórios.

A cláusula INFORMAÇÕES DA CÉDULA estabelece expressamente que a taxa de juros efetiva é de
3,5%
ao ano, acrescida de juros apurados pela taxa referencial
DI-Cetip
Over, e a cláusula ENCARGOS FINANCEIROS dispõe que sobre o valor liberado incidirão juros à taxa efetiva prevista, calculados e capitalizados diariamente.

A estrutura contratual evidencia que a taxa
DI-Cetip
integra a própria taxa de juros como componente variável da remuneração do capital, e não como índice autônomo de atualização monetária.

A argumentação do Apelante de que a própria memória de cálculo apresentada pela Apelada na execução identifica a taxa
DI-Cetip
como CDI não altera a conclusão.

A identidade terminológica entre
DI-Cetip
e CDI é reconhecida pela jurisprudência como denominações equivalentes para o mesmo indexador.

O que importa, para fins de validade da cláusula, não é a nomenclatura utilizada, mas a natureza jurídica do encargo e sua forma de apuração.

No mesmo sentido, a Quarta Turma do STJ reafirmou que não há obstáculo legal à estipulação do CDI acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído ao encargo, devendo a análise centrar-se na abusividade global da operação:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI
).
ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA
DIÁRIA.
INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. 1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas
operações.
2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil. 3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie . Precedente. 4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"(REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020). 5. Agravo interno parcialmente
provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2318994 SC 2023/0082442-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)

No caso concreto, a taxa
DI-Cetip
é calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros, conforme expressamente previsto na cláusula ENCARGOS FINANCEIROS das cédulas, que dispõe que a Taxa referencial
DI-Cetip
Over é calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros, ou por outra taxa referencial de juros ou
metodologia que o mercado financeiro ou as autoridades de regulação e supervisão financeira brasileiras venham a instituir em substituição.

A previsão contratual demonstra a objetividade e verificabilidade do indexador, afastando eventual caráter potestativo.

O princípio
pacta sunt servanda
deve ser preservado na ausência de ilegalidade ou abusividade manifesta, admitindo-se sua mitigação apenas quando demonstrado desequilíbrio contratual relevante, hipótese não evidenciada nos autos.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade ou abusividade manifesta na pactuação da taxa
DI-Cetip
acrescida de juros fixos de
3,5%
por cento ao ano.

A operação foi celebrada em contexto de relação comercial privada, sem demonstração de hipossuficiência técnica relevante, tendo o Apelante aderido expressamente às cláusulas contratuais, inexistindo vedação legal à estrutura remuneratória pactuada.

Dessarte, não prospera a alegação de ilegalidade na
indicação de percentual
da taxa
DI-Cetip

como
juros remuneratórios, devendo ser mantida a conclusão da sentença recorrida quanto à validade da cláusula contratual.

2) Ilegalidade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária.

A insurgência recursal versa sobre a alegada ilegalidade da capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária no instrumento contratual, sustentando o Apelante que tal omissão viola o dever de informação previsto do Código de Defesa do Consumidor, impedindo o consumidor de estimar a evolução da dívida e descaracterizando a mora.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência das normas consumeristas, não se verifica violação concreta ao dever de informação, pois o instrumento contratual explicita a periodicidade da capitalização, a taxa anual aplicável e o indexador adotado.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017.
Info 599).

Quanto à forma de pactuação, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

A jurisprudência da Corte Superior tem entendido que não é necessária a utilização da expressão literal capitalização de juros, bastando que o contrato explicite com clareza as taxas cobradas e a periodicidade da capitalização, de modo a permitir ao devedor compreender a evolução de sua dívida.

No que concerne especificamente à capitalização diária de juros, o Superior Tribunal de Justiça tem exigido não apenas a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado, mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.

Esse entendimento foi consolidado no julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1803006 SC
, no qual a Terceira Turma consignou que
admite-se
a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato
pactuado
mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO
INFORMADA.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1 .030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação
jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade 3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973 .827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3 .2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n . 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida .4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ .5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6 .
Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com fundamento nos
arts
. 1.030, I, b, e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça .7. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1803006 SC 2020/0325192-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

A questão que se coloca no caso concreto é se a ausência de indicação numérica da taxa diária no instrumento contratual configura violação ao dever de informação e enseja a nulidade da cláusula de capitalização diária.

A resposta exige a análise detida do conteúdo das cláusulas contratuais e da possibilidade de o devedor, a partir das informações constantes do instrumento, compreender e reproduzir o cálculo dos encargos.

As Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira contêm cláusula específica e inequívoca sob o título ENCARGOS FINANCEIROS, que dispõe expressamente que sobre o valor liberado ao emitente incidirão juros à taxa efetiva
prevista na cláusula INFORMAÇÕES DA CÉDULA, calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária
.

A cláusula INFORMAÇÕES DA CÉDULA, por sua vez, estabelece que a taxa de juros efetiva é de
3,5%
ao ano, acrescida de juros apurados pela taxa referencial
DI-Cetip
Over
:

A cláusula ENCARGOS FINANCEIROS ainda dispõe que a Taxa referencial
DI-Cetip
Over é calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros
:

A periodicidade diária da capitalização encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual, atendendo ao requisito de pactuação clara exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada ausência de indicação da taxa diária, a análise deve considerar que o contrato estabelece método matemático identificável para a conversão da taxa anual em taxa diária.

A cláusula contratual dispõe que a capitalização será feita com base na taxa proporcional diária, o que permite a reconstrução matemática do cálculo a partir da taxa anual pactuada.

A taxa de juros efetiva anual permite a obtenção da taxa diária mediante critérios matemáticos objetivos, independentes de discricionariedade do credor, especialmente quando conjugada com indexador público divulgado diariamente, circunstância que viabiliza a reconstrução do cálculo dos encargos pelo devedor.

O indexador adotado possui divulgação pública e critério objetivo de apuração, permitindo a verificação dos encargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a capitalização diária quando o contrato possibilita a reconstrução do cálculo dos encargos a partir de parâmetros objetivos e verificáveis, ainda que não contenha a taxa diária numérica expressa ou a fórmula matemática detalhada de conversão.

O que se veda é a utilização de critérios obscuros ou não verificáveis que impeçam o devedor de compreender a evolução de sua dívida.

No caso concreto, o contrato vincula a capitalização à taxa anual expressamente pactuada, ao CDI público divulgado pela B3 e à proporcionalidade diária, criando trilha de cálculo verificável e auditável.

O contrato estabelece parâmetros suficientes para permitir a verificação dos encargos, conferindo ao devedor possibilidade concreta de aferição prévia da evolução
do débito, requisito considerado essencial pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a capitalização diária quando ausentes critérios objetivos de cálculo, situação diversa da verificada nos autos.

No caso dos autos, o contrato estabelece expressamente a periodicidade diária da capitalização, vincula o cálculo à taxa anual pactuada e ao CDI público, e indica a proporcionalidade diária como método de conversão, permitindo a reconstrução matemática do cálculo.

Tratando-se de operação de natureza empresarial, não há demonstração concreta de vulnerabilidade técnica ou informacional apta a comprometer a validade da pactuação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar operações com Cédulas de Produto Rural, tem reconhecido maior flexibilidade na análise dos requisitos de informação, em razão da natureza empresarial da operação e do perfil dos contratantes.

No julgamento do Recurso Especial
n.º 1.435.979/SP
, a Terceira Turma consignou que a CPR com liquidação financeira envolve relação tipicamente empresarial, na qual o controle de abusividade deve ser reduzido, prestigiando-se a autonomia da vontade das partes
:

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - CPR-
F .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. JUROS DE MORA. MULTA
MORATÓRIA .
1. RECURSO ESPECIAL DO EXECUTADO/EMBARGANTE: 1.1. Controvérsia acerca da execução de uma
Cedula
de Produto Rural Financeira (CPR-F), proposta pelo segundo endossatário do
título.
1.2. Ausência de vinculação da CPR a uma anterior concessão de crédito ao produtor rural (exegese da Lei 8.929/1994), uma vez que a CPR é considerada um título de crédito não
causal.
Doutrina sobre o tema. 1.3. Inocorrência de nulidade do título por desvio de finalidade na hipótese em que o emitente alega não ter recebido pagamento antecipado pelos produtos descritos na
cártula.
Julgados desta Corte Superior. 1.4. Impossibilidade de se acolher, no curso da execução proposta pelo endossatário, alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente à CPR, tendo em vista a
inoponibilidade
das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé (
art
. 17 da Lei Uniforme de
Genébra
- LUG). Doutrina sobre o tema.
1.5.
Aplicabilidade subsidiária da LUG à CPR, '
ex
vi' do art. 10 da Lei 8.929/94. 1 .6. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da boa-fé do segundo endossatário, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
1.7.
Inaplicabilidade da limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, prevista no art. 5º, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural -
CCR.
1.8. Distinção entre a CPR e a CCR, quanto à autonomia da vontade das partes, sendo esta ampla na CPR e restrita na CCR.
Doutrina sobre o
tema.
2. RECURSO ESPECIAL DO EXEQUENTE/EMBARGADO: 2.1. Controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos
autos.
2.2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf.
art
. 79 da Lei 5.764/71). Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. 2 .3. Hipótese em que a CPR-F teria sido emitida para capitalizar uma cooperativa agrícola, conforme constou no acórdão recorrido, tratando-se, portanto, de ato cooperativo típico, não havendo falar em relação de consumo.
2.4.
Inaplicabilidade do conceito de consumidor equiparado do art. 29 do CDC, devido à inocorrência de uma prática comercial abusiva dirigida ao mercado de consumo. Doutrina sobre o tema. 2 .5. Validade da multa moratória pactuada em 10% do valor da dívida, não se aplicando o limite de 2% previsto no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 .6. Redistribuição dos encargos sucumbenciais. 3. RECURSO ESPECIAL DO EMBARGANTE DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DO EMBARGADO
PROVIDO.
(STJ - REsp: 1435979 SP 2014/0031826-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2017)

Em suma, o
julgado reconheceu que, em operações dessa natureza, não há a mesma assimetria informacional presente nas relações de consumo massificadas, devendo a análise considerar o contexto negocial e o perfil dos contratantes.

No caso concreto, o Apelante assinou todas as laudas das Cédulas de Produto Rural, manifestando sua plena concordância com as cláusulas contratuais.

Não há alegação de vício de consentimento, erro, dolo ou coação na celebração do negócio jurídico
, sendo que a
mera alegação genérica de violação ao dever de informação, desacompanhada de demonstração concreta de que o Apelante foi impedido de compreender os termos contratuais ou de que houve ocultação de informações relevantes, não é suficiente para invalidar a cláusula de capitalização diária expressamente pactuada.

A exigência de indicação numérica da taxa diária, quando o contrato estabelece método matemático determinável de conversão a partir de taxa anual e indexador público,
representaria exigência não prevista na legislação aplicável nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a capitalização diária quando presentes parâmetros objetivos de verificação dos encargos.

A exigência de indicação numérica prévia de taxa diária vinculada a indexador variável revela-se incompatível com a própria natureza flutuante do encargo.

Não se verifica violação ao dever de informação, pois o contrato contém pactuação expressa da capitalização diária e parâmetros objetivos que permitem a verificação dos encargos.

A ausência de indicação numérica da taxa diária, quando o contrato fornece todos os elementos necessários para sua obtenção mediante cálculo matemático padrão a partir de informações públicas, não configura nulidade da cláusula contratual.

Deste modo, a
pretensão de extinção da execução sob o argumento de iliquidez ou inexigibilidade do título não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos
, conforme determinado pela sentença recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026